Tribunal: TJBA
Processo: 8049125-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049125-09.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: EMANUEL SENA SANTOS

Advogado(s)
:
THAIANA MARIA LOPES DE ABREU, THIARA CARVALHO LISBOA DE SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DIÁRIA / ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXCESSIVIDADE DO VALOR (R$ 59.700,00). IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELO VIA DOS EMBARGOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra o Acórdão de ID 92523707, o qual conheceu e negou provimento ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padeceu de vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) no ponto relativo à razoabilidade/excessividade da multa diária de R$ 59.700,00, de modo a autorizar a acolhida dos embargos declaratórios e, eventualmente, a modificação do julgado por via dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são recurso de índole integrativa, cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil (obscuridade, contradição, omissão e erro material), não servindo para rediscutir matéria de mérito.

4. Não se demonstra omissão específica, pois o acórdão enfrentou a existência da obrigação, a finalidade coercitiva das astreintes e a justificativa para a manutenção dos atos executórios, ainda que de forma sucinta; a mera insatisfação da parte com a solução adotada não configura vício apto a autorizar aclaratórios.

5. A utilização dos embargos de declaração para provocar novo exame da matéria de mérito ou para pretender efeitos infringentes é inadequada, salvo quando a identificação do vício integrativo implicar, necessariamente, modificação do julgado — hipótese não demonstrada nos autos.

6. Não há obrigação do julgador de responder ponto a ponto aos argumentos das partes quando a decisão contém motivação suficiente; exigir tal resposta individualizada transformaria os aclaratórios em meio de rediscussão. Precedentes do STJ corroboram o entendimento de que os embargos têm natureza restrita e não se prestam à rediscussão do decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração destinam-se unicamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 931 (registro de admissibilidade); Regimento Interno deste Tribunal, art. 167, 1ª parte; menção às Súmulas 282 e 356 do STF e Súmula 98 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ — EDcl na AR n. 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina; STJ — EDcl no MS 11.621/DF, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ — EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8049125-09.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como apelada EMANUEL SENA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

06